Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712152-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO (autora), em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de conhecimento movida contra ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS. Na origem, a apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça na inicial, contudo, tal pedido foi indeferido, sendo determinado à autora, ora apelante, que recolhesse as custas processuais. Ante a inércia da parte, houve o cancelamento da distribuição indicando que eventuais custas seriam arcadas pela recorrente. Em síntese, argumenta a apelante no recurso que, com o cancelamento da distribuição, não haveria custas a serem recolhidas, tendo pleiteado a modificação deste ponto na sentença. Com a apelação, reiterou o pedido de gratuidade de justiça. Foi determinado à apelante, no ID 39687743, que apresentasse documentos demonstrando a necessidade de concessão da gratuidade de justiça em seu favor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Contudo, no prazo assinalado, a parte se limitou a pleitear a dilação deste para a apresentação de documentos. A referida petição foi juntada aos autos em 04.10.2022 e, até a presente data, a parte não apresentou nenhum documento. Posteriormente, na decisão ID 40917474, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo determinado o recolhimento do preparo. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento. No presente caso, constatada a ausência de recolhimento do preparo quando da interposição da apelação, foi facultado à apelante recolher em dobro o encargo sob pena de deserção do recurso, à luz do artigo 1.007, § 4o, do CPC (ID 40917474). Consoante certidão de ID 41877062, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo em dobro implica o não conhecimento do recurso, à medida que a recorrente, em que pese intimada, deixou de providenciá-lo. Impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora